Tribunal: TJBA
Processo: 8001126-77.2023.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 8001126-77.2023.8.05.0211

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA

COMARCA DE ORIGEM: RIACHÃO DO JACUÍPE – BA.

APELANTE: ROQUE SANTANA DE BRITO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. J
U
LIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARLY BARRETO DE ANDRADE

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO N
O
ART. 147 DO
CPB E CONTRAVENÇÃO PENAL INSCULPIDA NO
ART. 21 DO DECRETO-LEI N.º 3.688/41,
NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CPB.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
LEI

MARIA DA PENHA.

1) PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CABALMENTE DEMONSTRADAS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DA VÍTIMA, TESTEMUNHAS E AGENTES POLICIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFISSÃO DO APELANTE NA FASE INQUISITORIAL. PRECEDENTES DO STJ. IMPROVIMENTO.

2) DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EMBRIAGUEZ E PERSISTÊNCIA NA CONDUTA ILÍCITA. AGRESSÃO POR MERA CENSURA DA VÍTIMA DIANTE DE OFENSA VERBAL. ATITUDE DESPROPORCIONAL. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL ADEQUADAMENTE APLICADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO.

3) ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO DESMENTIDA EM JUÍZO. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 65, III, "D", DO CP
B
C/C JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE INCIDENTE. PROVIMENTO.

4) GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES.

5
)
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

6
)
CONCLUSÃO:
APELAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA, APENAS PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO E PROCEDER AO NOVO CÁLCULO DA DOSIMETRIA, REDIMENSIONANDO A PENA TOTAL PARA 01 (UM) MÊS E 20 (VINTE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES E 02 (DOIS) MESES E 07 (SETE) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, MANTIDOS OS DEMAIS COMANDOS SENTENCIAIS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL

sob nº
. 8001126-77.2023.8.05.0211
,
oriunda da Comarca de Riachão do Jacuípe – BA., em que figura como Apelante
ROQUE SANTANA DE BRITO
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
PARCIALMENTE
e,
nesta extensão,
PROVER
PARCIALMENTE

do recurso, consone certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador
Julio Cezar Lemos Travessa

Relator